Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. PRÁTICA DE DOIS CRIMES MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTADA. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Da parte não conhecida - o réu/apelante carece de interesse recursal no que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, pois almeja reforma sobre questão que já foi alcançada na r. sentença. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Preliminar rejeitada – recorrer em liberdade. o apelante teve sua prisão preventiva decretada em 02/05/2022, com base nos artigos 282, parágrafo sexto, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos atos praticados e diante da necessidade de prevenir a prática de novas infrações penais. No caso, não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada, subsistindo, portanto, o fundamento que a respaldou, razão que torna irreparável a negativa do direito de recorrer ao processo em liberdade.
3. O Princípio da consunção, conhecido também como Princípio da Absorção, é um princípio aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, sendo que o crime fim absorve o crime meio. Assim, para que haja a aplicação do Princípio da consunção, é imprescindível que um dos crimes seja realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, o que não ocorreu no caso em análise.
4. No caso, demonstrado que os crimes em comento possuem naturezas autônomas e distintas, não sendo um meio obrigatório e necessário à prática do outro, inviável o reconhecimento e aplicação do Princípio da consunção.
5. A jurisprudência é uníssona em proclamar a existência de concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, 1a parte, do Código Penal, e não crime único ou continuidade delitiva, quando o agente por meio de uma só conduta, no mesmo contexto fático, atingir o patrimônio de vítimas diferentes pela prática do mesmo crime, como é a hipótese dos autos. Isso porque, pelas provas dos autos, e dos bens subtraídos, dúvidas não restam de que o apelante tinha total consciência de que, por meio de uma só conduta, estava atingindo patrimônio de mais de uma pessoa, no caso, do estabelecimento comercial (padaria) e de terceiro que se encontrava no local e teve seu aparelho celular subtraído.
6. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido, além de decidir as demais benesses da execução penal, incluindo o perdão quanto a pena de multa.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena de multa na primeira fase da dosimetria da pena de 15 (quinze) para 11 (onze) dias-multa, sem alterar o quantum final estipulado na sentença.